Tribunal: TJDFT
Processo: 0705229-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705229-30.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EUDIMAR COSTA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14782812) interposto por MARIA EUDIMAR COSTA em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu a tutela de urgência. Eis o teor do r. decisório (ID 14782813 – pgs. 199/200): Vistos etc. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por MARIA EUDIMAR COSTA em face de BRADESCO SAÚDE S.A. Narra que foi submetida a cirurgia bariátrica e necessita de tratamento pós-operatório, nos termos do pedido médico. Relata que a negativa da ré foi injustificada e que há indícios de violação à lei e às cláusulas contratuais, segundo a ANS. Pretende, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a determinação para que a Ré autorize a realização de cirurgia reparadora de diástase dos retos abdominais (código TUSS31009050); excisão com reconstrução a custa de retalhos (código TUSS30201039) e dermolipectomia para correção de abdome em avental (código TUSS:30101271). É o relatório. Decido. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Além disso, a urgência para o deferimento do pleito deve ser evidente. No caso dos autos, reputo ausentes os requisitos. A cirurgia bariátrica ocorrera há pelo menos quatro anos, segundo informa o autor, não havendo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, o laudo médico juntado ao processo não indica qualquer necessidade de tratamento imediato, tampouco narra complicações existentes por conta do alegado excesso de pele (ID 58256024). Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às partes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo consignado, entretanto, que o pedido poderá ser novamente avaliado após a manifestação da Ré nos autos. Lado outro, preconiza o art. 334 do CPC que, recebida a inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, a próxima diligência é a designação de audiência de conciliação. Porém, a experiência nesses quatro anos de vigência do novo código, aliada à pretérita experiência com o Procedimento Sumário previsto no CPC/1973, que adotava a mesma disposição, mostram que há severo prejuízo à duração razoável do processo, além de impor ônus desproporcional às partes, sobretudo em casos envolvendo planos de saúde, em que a composição do acordo é fato raríssimo. Mostra-se, assim, contrária ao espírito do código a obrigatoriedade da conciliação nesta fase do processo, mormente ante as peculiaridades do presente caso. Cite-se para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. I. (grifo no original) Inconformada, alega a recorrente, em síntese, que, embora não haja expressa menção quanto à urgência para a realização da cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, vivencia inúmeras dificuldades oriundas da perda de peso, dentre as quais, constrangimento, escoriações cutâneas, limitação da amplitude de movimentos e obstáculos para a prática de atos de higiene pessoal. Acrescenta que há possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que do relatório médico infere-se a necessidade da submissão ao procedimento reparador com vistas à melhoria de sua qualidade de vida. Requer a antecipação da tutela para determinar que a empresa agravada autorize imediatamente a realização da cirurgia prescrita pelo médico e, no mérito, a reforma da r. decisão para confirmar a medida de urgência postulada. É o relato do essencial. Inicialmente, verifico que a recorrente postulou a concessão da gratuidade de justiça na sede escoteira (ID 14782813 – pg. 15), anexando, inclusive, a declaração de hipossuficiência (ID 14782813 – pg. 20) e o comunicado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), atestando encontrar-se em usufruto de benefício por incapacidade laboral ((ID 14782813 – pg. 21). Todavia, o pedido não foi objeto de apreciação pelo MM. Juiz e, na oportunidade da interposição do presente agravo, a recorrente não deduziu novamente o pleito, mas também não recolheu o preparo. A despeito de tal circunstância, constato presentes os requisitos para o deferimento da justiça gratuita apenas para este recurso, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil (CPC), sem afetar qualquer decisão que venha a tomar o MM. Juiz da causa. Feito o breve esclarecimento, passo ao exame da medida de urgência. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, deve ser mantida a r. decisão combatida, pois, segundo se vê do relatório médico (ID 14782813 – pg. 181) não há indicação acerca da necessidade da agravante se submeter ao tratamento em caráter de urgência, tampouco traz as consequências suportadas pela paciente após a cirurgia bariátrica e a perda de peso. Logo, os autos não apontam no sentido de que a não realização do procedimento cirúrgico, neste momento, acarretará prejuízo à saúde da recorrente, tampouco denotam perigo da demora. Assim, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo ao indeferir a medida de urgência, porquanto não demonstrados os requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Concedo à agravante a gratuidade de justiça para o presente recurso, nos termos do § 7o do artigo 99 do CPC. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador